Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-71.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011418-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 716.428.501-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENYSE PEREIRA VALADAO ALVES - CPF: 042.546.071-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FAGUNDES PEREIRA - CPF: 732.148.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 058.605.591-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FUNDAMENTADAS, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS E AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – JULGADO DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AFASTAMENTO – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ORIENTAÇÃO DO STJ – MULTIRREINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA – ACÓRDÃO DO STJ – DANOS MATERIAIS –

INDENIZAÇÃO AFASTADA -
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ
PER RELATIONEM

– ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS –

PREMISSA DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes
” (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

“
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da res furtiva quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima
.” (TJMT, AP N.U 0004376-26.2017.8.11.0010)

A fração de aumento em 1/6 (um sexto) por circunstância desfavorável tem sido considerada razoável e proporcional, pelo c. STJ, quando inexistente motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC).

Tratando-se de agente que registra mais de uma condenação “caracterizadora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, segundo orientação do c. STJ (AgRg no HC 584294/SC; AgRg no HC 674763/SP).

“[...] O fato da legislação permitir o arbitramento de valor do prejuízo causado pelo fato não escamoteia o devido processo legal e o sistema acusatório, não sendo percebido, em nenhum momento processual, provas aptas a corroborar o valor arbitrado. [...] Desta maneira, assiste razão ao apelante [...] quanto ao pedido de isenção do valor aplicado a título de reparação do prejuízo causado às vítimas.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011418-71.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 1011418-71.2021.8.11.0042), que o condenou por furto noturno, em continuidade delitiva [duas vítimas], a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de indenizações, a título de danos materiais, nos valores de R$600,00 (seiscentos reais) a Renata Maura Pires Santos e R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a Matheus dos Santos Moreira
- art. 155, §1º, c/c art. 71, ambos do CP – (ID 127632210).

O apelante sustenta que: 1)

a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 2) “
a fixação de indenização a título de dano material [...] ofende o contraditório e a ampla defesa, visto que não houve comprovação concreta acerca do dano ocasionado, nem pedido formal, quer pela acusação, quer pelos ofendidos
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e afastada a indenização.

Prequestiona “
os artigos 59 e 68, ambos do CP; artigo 387, inciso IV, do CPP; além do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV), princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), princípio ne bis in idem e artigo 93, IX, da CF
” (ID 127632226).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 127632229).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO COM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE COM FUNDAMENTO NO PREJUÍZO CAUSADO PELA AÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO PATRIMONIAL CAUSADO À VÍTIMA É INERENTE AO TIPO E SOMENTE PODE SER CONSIDERADO CASO SEJA EXPRESSIVO E DESTOANTE A PATAMARES NORMAIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O MONTANTE DO PREJUÍZO DA VÍTIMA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 128697679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 03/08/2021, por volta de 01h30min, em duas residências situadas nas proximidades da Rua Expedicionário Bonifácio Cruz, Casa 04, n° 50, Bairro Areão, nesta Capital, o denunciado JOSÉ RICARDO (durante repouso noturno e mediante arrombamento ) furtou em continuidade delitiva (ao menos duas vezes) 01 (uma) bicicleta Caloi preta (R$2.800,00) e 01 (uma) caixa de ferramenta (R$350,00) pertencente à vítima MATHEUS DOS SANTOS MOREIRA, bem como documentos e cartões pertencentes à vítima RENATA MAURA PIRES SANTOS. [...]

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JOSÉ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 155, §1° §4°, inciso I, do Código Penal, em continuidade delitiva (por duas vezes), nos termos do artigo 71 do Código Penal [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 127632172).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. Ação Penal n. 9160- 62.2008.811.0042, transitada em julgado em 21/12/2015 (id. 62695652 - Pág. 6). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As consequências são danosas, pois as res furtivas não foram recuperadas integralmente. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (58729894 - Pág. 15/28), em razão da condenação pela prática de delitos anteriores, nos autos: b.1) ação penal n. 28607-89.2015.811.0042, trânsito em julgado em 12/05/2016, b.2) ação penal n. 4421-46.2008.811.0042, trânsito em julgado 21/11/2017, b.3) ação penal n. 10080-31.2011.811.0042, trânsito em julgado em 02/05/2018, b.4) autos n. 2006/143, trânsito em julgado em 19/03/2007, b.5) ação penal n. 2003/148, trânsito em julgado em 25/09/2006, b.6) ação penal n. 11616-53.2006.811.0042, trânsito em julgado em 23/02/2010, b.7) ação penal n. 16180-41.2007.811.0042, trânsito em julgado em 28/06/2010, b.8) ação penal n. 2434-77.2005.811.0042, trânsito em julgado 22/04/2009.

Portanto, havendo oito condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT, Ap nº 0019613- 61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, totalizando, desta forma, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não há causa de diminuição. Contudo, considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando, assim, 2 (dois) anos 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, para cada um dos crimes de furto.

Em razão da continuidade delitiva (2 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena. [...]

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como valor mínimo para reparação dos danos experimentados pela ofendida Renata Maura Pires Santos, pois o réu efetuou compras em seu cartão de crédito e não houve a restituição da quantia pelo banco.

Outrossim, considerando não ter havido a recuperação da caixa de ferramenta furtada, a qual foi avaliada indiretamente em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), fixo o valor da avaliação (id. 63341904 - Pág. 37) a título de reparação mínima aos danos sofridos pelo ofendido Matheus dos Santos Moreira. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 127632212)

Pois bem.

A pena-base do furto foi fixada em 9 (nove) meses acima do mínimo legal [de um ano de reclusão], por ter sido reconhecido os maus antecedentes e valorada negativamente as consequências do crime.

De fato, o apelante registra condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
21.12.2015
(Código 119767; N.U 0009160-62.2008.8.11.0042), cuja pena ainda não fora cumprida integralmente (SEEU N.U 0006946-20.2016.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, (AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Por sua vez, o prejuízo material sofrido pelas duas vítimas, decorrente da falta de recuperação dos bens/valores em sua totalidade - aproximadamente R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) -, se mostra inerente às consequências ínsitas à subtração, notadamente porque não se revela expressivo (STJ, HC nº 354.978/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.6.2019).

Em caso semelhante [prejuízo de aproximadamente setecentos reais], esta e. Câmara decidiu:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da res furtiva quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima.”
(N.U 0004376-26.2017.8.11.0010 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.11.2021)

Consequentemente, a avaliação desfavorável das consequências do crime deve ser afastada.

Diante de única vetorial negativa [antecedentes], redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a fração de aumento em 1/6 (um sexto), a qual tem sido considerada razoável e proporcional, pelo c. STJ, por circunstância desfavorável, quando inexistente motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I), visto que o apelante, em Juízo, admitiu os furtos e registra outras condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais, a saber: furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 25.9.2006 (Código 2003/148); roubo a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado em 19.3.2007; tentativa de furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 22.4.2009 (Código 67972); tentativa de roubo a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado em 28.6.2010 (Código 111605); furto a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado em 23.2.2010 (Código 8695); roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 12.5.2016 (Código 422940); roubo majorado a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 21.11.2017 (Código 116136).

Tratando-se de agente que registra mais de uma condenação “caracterizadora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, segundo orientação do c. STJ (AgRg no HC 584294/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.11.2021; AgRg no HC 674763/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 15.2.2022).

Existentes 7 (sete) fatos ensejadores da reincidência, conserva-se a preponderância da agravante sobre a atenuante, reconhecida pelo Juízo singular, para exasperar a reprimenda em 3 (três) meses de reclusão, ao considerar que esse aumento “
foi bastante benéfico ao réu
” diante da sua multirreincidência específica (STJ, HC 375917/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2017).

Por efeito, torna-se provisória a pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se o aumento relativo à majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando a reprimenda final em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, visto que inexistem causas de diminuição.

Ante a continuidade delitiva [cometimento de dois furtos], impõe-se manter a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), para tornar definitiva a pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por força da reincidência e maus antecedentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, Súmula 269).

Quanto às indenizações a título de danos materiais [fixadas
às vítimas Renata Maura Pires Santos e Matheus dos Santos Moreira],
adota-se o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em razão da precisa análise da matéria, “
in verbis
”:

“[...] O fato da legislação permitir o arbitramento de valor do prejuízo causado pelo fato não escamoteia o devido processo legal e o sistema acusatório, não sendo percebido, em nenhum momento processual, provas aptas a corroborar o valor arbitrado.

No caso de fixação de valores pelo juízo criminal, atribui-se a esse competência cível, sendo certo que o fato de ser uma instrução penal não desincumbe o ofendido e o órgão acusatório de comprovar o dano causado.

O crime em comento é de natureza material, portanto, deveria ser juntado aos autos documentos comprobatórios do dano material causado, por exemplo: nota fiscal, auto de avaliação de dano, perícia, etc. [...]

Desta maneira, assiste razão ao apelante [...] quanto ao pedido de isenção do valor aplicado a título de reparação do prejuízo causado às vítimas.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 128697679)

Nesse ponto, aplicável o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Logo, a reparação civil em favor das vítimas [Renata Maura Pires Santos e Matheus dos Santos Moreira] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63).

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como afastar as indenizações [por danos materiais] fixadas em favor das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022